Tribunal: TJDFT
Processo: 0745900-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745900-90.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL DA SILVA SEIXAS AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAPHAEL DA SILVA SEIXAS contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência n. 0718872-87.2023.8.07.0020 promovido pelo agravante em desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 174101198 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência consistente em fornecimento de medicação, ao fundamento de que está mantido o mesmo contexto fático e jurídico quando da decisão proferida no processo no 0713633-05.2023.8.07.0020, notadamente em relação à ausência de urgência. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que demonstrou o preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela urgência. Anota que a indicação da medicação DUPIXENT (DUPILUMABE) se deu em decorrência dos tratamentos já utilizados não estarem alcançando melhores resultados, consoante relatório médico. Pugna, ao final, pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o fornecimento da medicação 300mg/ml e sua aplicação pelo prazo de um ano. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela vindicada e o provimento do recurso. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados no ID 52790143. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia do presente agravo consiste em verificar se o plano de saúde agravado pode ser compelido a fornecer o medicamento prescrito ao agravante. De início, cabe pontuar que, de acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Dessa forma, uma vez que o agravado não se enquadra como entidade de autogestão, ao caso em exame, aplicar-se-á o Código de Defesa do Consumidor, além da Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o qual estabelece a cobertura assistencial obrigatória. Há que se falar, portanto, que nas demandas envolvendo obrigação relacionada aos contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. Isso posto, verifica-se que a Lei n. 9.656/1998, ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, estabelece: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. No caso concreto, restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, inclusive o perigo de dano ao agravante, em caso de não fornecimento da medicação prescrita. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, em que a tutela se refere ao fornecimento de medicação, observa-se a possibilidade de se afastar a regra da irreversibilidade, ante o perigo de lesão irreparável à saúde. Consoante se extrai do relatório médico de ID 52790145 - pág. 207, percebe-se que o quadro é grave, sendo certo, ainda, que as medicações (antibióticos, corticoides orais, nasais e inalatórios) que vinha utilizando, assim como os procedimentos cirúrgicos a que se submeteu, pouco corroboraram para a melhora do quadro clínico do agravante, o que lhe tem ensejado inclusive perda parcial do olfato (hiposmia), in verbis: O PACIENTE ENCONTRA-SE EM SEGUIMENTO CLÍNICO DESDE MARÇO 2023 DEVIDO ÀS PATOLOGIAS DE CID 10, J33.8 E J45.9 JÁ SUBMETIDO A TRATAMENTOS CLÍNICOS COM ANTIBIÓTICOS, CORTICOIDES ORAIS, NASAIS E INALATÓRIOS, ALÉM DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE SEPTOPLASTIA, SINUSECTOMIA E POLIPECTOMIAS PARA RINOSSINUSITE CRÔNICA COM POLIPOSE NASAL (RSCCPN), EVOLUINDO COM CONTROLE RUIM DAS PATOLOGIAS. ENTRETANTO, MESMO COM O TRATAMENTO REGULAR E OTIMIZADO, EM USO ATUAL DE PREDNISOLONA ORAL, BUDESONIDA NASAL E SALMETEROL COM FLUTICASONA INALATÓRIO, MANTÉM OS SINTOMAS DE OBSTRUÇÃO NASAL, RESPIRAÇÃO ORAL, HIPOSMIA, RONCOS, CEFALEIA FRONTAL, ALÉM DE DISPNEIA E TOSSE PERSISTENTE. APRESENTA HEMOGRAMA REALIZADO EM 11/03/2023 COM CONTAGEM DE EOSINÓFILOS DE 710/MM3 (CRITÉRIO EXIGIDO É MAIOR OU IGUAL A 330/MM3) DOSAGEM SÉRICA DE IGE TOTAL 584,0 (CRITÉRIO MAIOR OU IGUAL A 100,0). RC DE SEIOS DA FACE COM PANSSINUSITE CRÔNICA (23/03/2023) E VIDEO-NASOFIBROSCOPIA (09/03/2023) DEMONSTRANDO RINOSSINUSITE CRÔNICA COM PÓLIPOS. ESTES TRATAMENTOS CONSECUTIVOS RESULTAM EM RISCO ALTO DE MORBIDADE, BAIXA QUALIDADE DE VIDA E CARGA ECONÔMICA SIGNIFICATIVA CONSIDERANDO SEU HISTÓRICO CLÍNICO. REFRATARIEDADE AOS TRATAMENTOS HOJE DISPONIBILIZADOS TANTO NA REDE PÚBLICA QUANTO NA REDE PRIVADA DE SAÚDE E O FORTE IMPACTO NA QUALIDADE DE SAÚDE DA PACIENTE CAUSADO PELAS PATOLOGIAS, RECOMENDO FORTEMENTE INICIAR O TRATAMENTO COM O IMUNOBIOLÓGICO DUPILUMABE (ANTICORPO MONOCLAL ANTI-IL4 E ANTI-IL 13) MEDICAMENTO RECOMENDADE PARA CASOS REFRATÁRIOS DE RINOSSINUSITE CRÔNICA COM PÓLIPO NASAL (RSCCPN) E ASMA DE DIFÍCIL CONTROLE, ÚNICA MEDICAÇÃO ATUALMENTE APROVADA PELA ANVISA COM INDICAÇÃO EM BULA PARA ESSES CASOS . ESTE MEDICAMENTO ALCANÇA RESULTADOS EFETIVOS E SUSTENTADOS NO CONTROLE DO SINTOMAS, MINIMIZA A RECORRÊNCIA DOS PÓLIPOS E MELHOR CONTROLE DA DOENÇA DAS VIAS AÉREAS INFERIORES (ASMA). A DOSE RECOMENDADA É DE 600 MG (02 SERINGAS DE 300MG/2ML (01 SERINGA) A CADA DUAS SEMANAS, SEM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PORÉM COM NECESSIDADE DE ADMINISTRAÇÃO SOB SUPERVISÃO MÉDICA. ATUALMENTE CADA EMBALAGEM DO DUPIXENT (DUPILUMABE) NA APRESENTAÇÃO DE 300MG/2ML CONTÉM 02 DUAS SERINGAS PREENCHIDAS DE 300MG DE DUPILUMABE, PORTANTO, O PACIENTE NECESSITARÁ DE 01 – UMA – EMBALAGEM/CAIXA DE DUPIXENT 300MG/2ML MENSALMENTE. CÓDIGO TUSS – 90458354 LEMBRANDO QUE A MEDICAÇÃO DEVERÁ SER CONTINUADA POR TEMPO INDETERMINADO, PELO MENOS 01 – UM – ANO, CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO ATÉ REAVALIAÇÃO MÉDICA. Percebe-se, portanto, que o agravante já se submeteu a diversos tipos de tratamento, sem êxito, o que demonstra a plausibilidade de seu direito quanto ao fornecimento da medicação solicitada, como última tentativa de controle de sua doença. Em quadro de saúde semelhante ao do agravante, esta e. Corte já se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RINOSINUSITE COM POLÍPO NASAL E ASMA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE (DUPIXENT). TRATAMENTO DOMICILIAR ORAL. INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 2. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso. 3. A regra geral prevista no art. 17, inc. VI, e 18, inc. X, ambos da Resolução da ANS n. 465/2021, permite que os planos de saúde excluam da cobertura assistencial o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ficando ressalvadas as hipóteses de terapêuticas realizadas por meio de home care, oncológicas e antineoplásicas orais. 3.1. As Diretrizes de Utilização n. 65.9 e 65.10 preveem a cobertura obrigatória de medicamentos para o tratamento complementar de asma grave, de modo que o mero fato de o fármaco não estar listado entre aqueles que a Resolução Normativa da ANS discrimina não afasta a obrigação de fazer. 3.2. No caso, a recusa de cobertura de medicamento equivale a negar cobertura ao próprio tratamento da enfermidade que acomete o paciente, o qual, por sua vez, não possui a liberalidade de escolher o ambiente em que receberá tratamento, se em regime hospitalar, domiciliar. Desse modo, não é razoável, como condição para a cobertura pleiteada, impor a prévia internação em rede hospitalar, para então colocar o beneficiário em regime de internação domiciliar, sendo que a prescrição em tela tem o condão de evitar uma internação ou cirurgia mais arriscada, além de fundamentar-se na ausência de alternativas para a preservação da integridade física do paciente, cujo tratamento gerará custos muito maiores à seguradora. 4. A injusta demora na autorização da solicitação para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 5. Afigura-se proporcional e razoável o valor arbitrado a título de dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa. 6. Apelação da ré conhecida e não provida. (Acórdão 1680267, 07106096020228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que não há perigo de irreversibilidade, pois em caso de julgamento de improcedência do pedido deduzido pela autora na demanda de origem, o requerido poderá efetuar a cobrança do valor despendido no fornecimento da medicação. Ademais, tem-se entendido que, em situações em que se verifique a probabilidade do direito, aliada à possibilidade de lesão irreversível, a regra do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil não possui natureza absoluta, como se infere do Enunciado 419 do Fórum Permanente de Processualistas Civis e do Enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, a seguir transcritos: Enunciado 419. Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Enunciado 40. A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. Os casos de urgências médicas, amoldam-se a situações acima descritas, conforme o entendimento de Renato Montans de Sá: Se se imaginar genérica e abstratamente que todas as decisões irreversíveis (= seus efeitos práticos) não sejam antecipadas, o instituto seria reduzido a pouquíssima utilidade prática. E isso porque em boa parte das decisões não há como o magistrado voltar atrás na produção dos efeitos da decisão. São comuns na doutrina os exemplos da cirurgia de urgência, da transfusão de sangue, do desembaraço aduaneiro para a venda de determinados produtos ou mesmo da decisão que concede ao pai o direito de levar o filho para o exterior.1 Portanto, demonstrada a indicação do remédio e comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se o deferimento da tutela de urgência. Esta conclusão é corroborada pelos arestos emanados deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. TROCA VALVAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REDUÇÃO DE RISCO DE MORTE E COMPLICAÇÕES GRAVES. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CARACTERIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. Em consonância com o artigo 300 do Código de Processo Civil, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, deve ser deferida tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a autorizar a realização do procedimento cirúrgico na forma prescrita pelo médico assistente. II. Se a doença está compreendida na cobertura do contrato e o método ou material cirúrgico prescrito é adequado ao quadro clínico do paciente, sobretudo para evitar o alto risco de morte ou complicações graves, o fato de não estar contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não basta para emprestar juridicidade à negativa da Agravada, pelo menos no plano da cognição sumária. III. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS referência básica para a cobertura assistencial dos planos de saúde, nos termos do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, do artigo 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e do artigo 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, não pode ser considerado exaustivo e exauriente na hipótese em que a técnica ou o material nele previsto para o tratamento é claramente inadequado para o paciente, sobretudo quando agrava sensivelmente o risco de morte ou de complicações graves, como na espécie. IV. O veto contido no § 3o do artigo 300 à concessão da tutela de urgência cede na hipótese em que o indeferimento tem potencialidade para causar ao autor dano também irreversível. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1607980, 07295352920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA. CIRURGIA ROBÓTICA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante dicção do artigo 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2.O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 3.O custeio pelo plano de saúde de cirurgia realizada por meio da robótica vem sendo objeto de demandas neste eg. Tribunal de Justiça, tendo esta eg. Corte se firmado pela abusividade da negativa do seguro, ainda que tal técnica não esteja prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 4. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde do paciente, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio de cirurgia por meio da robótica. 5.A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do paciente não atinge a seguradora, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável à parte autora. 6.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1366896, 07183396220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Demonstrada, mediante relatório médico, a indicação do procedimento cirúrgico em caráter de urgência e comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se que seja mantida a decisão que deferiu a liminar, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 2) A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1305175, 07305887920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar ao agravado que forneça ao agravante, por prazo de um ano, o medicamento DUPIXENT (DUPILUMABE), nos termos da prescrição médica. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos eletrônicos de referência se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________ 1. SÁ, Renato Montans de. Manual de direito processual civil – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 494 Brasília/DF, 30 de outubro de 2023 às 08:02:28.